Tribunal: STJ
Processo: 0037128-26.2015.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913242 - MT (2025/0137402-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: LIBRENORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: LEANDRO NAGLIATE BATISTA - SP220192
CLÁUDIO MELO DA SILVA - SP282523
EMBARGADO
: TOTVS S.A.
ADVOGADA
: CATARINA BEZERRA ALVES - PE029373
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO DO
ACÓRDÃO EMBARGADO RECONHECIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS.
CABIMENTO.
DECLARATÓRIOS
ACOLHIDOS
COM
EFEITOS
INTEGRATIVOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
.
CPC/2015, art. 1.022)
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento, para sanar a
omissão verificada em relação à majoração de honorários recursais.
3. Embargos de declaração acolhidos, para suprir omissão apontada, com efeitos
integrativos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, nos
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52491529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/11/2025 15:11:47
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 42a5d60a-e882-4825-9a89-30978ca0b407

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913242 - MT (2025/0137402-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: LIBRENORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: LEANDRO NAGLIATE BATISTA - SP220192
CLÁUDIO MELO DA SILVA - SP282523
EMBARGADO
: TOTVS S.A.
ADVOGADA
: CATARINA BEZERRA ALVES - PE029373
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO DO
ACÓRDÃO EMBARGADO RECONHECIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS.
CABIMENTO.
DECLARATÓRIOS
ACOLHIDOS
COM
EFEITOS
INTEGRATIVOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
.
CPC/2015, art. 1.022)
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento, para sanar a
omissão verificada em relação à majoração de honorários recursais.
3. Embargos de declaração acolhidos, para suprir omissão apontada, com efeitos
integrativos.
RELATÓRIO
Trata-se
de

opostos
por
LIBRENORTE

embargos
declaratórios
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra acórdão desta colenda Quarta Turma,
assim ementado:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DEREPARAÇÃO
CIVIL
POR
DANOS
MORAIS.
FUNDAMENTO
DOACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. APLICAÇÃO DA
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE.
SÚMULA 283/STF.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVOCONHECIDO. RECURSO
SÚMULA 7/STJ.
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.
2. Alterar a conclusão adotada no acórdão estadual – firmada no sentido deque
a parte autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito e a parte ré não
se desincumbiu de seu ônus probatório – demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório, providência inviável em sede de recurso especial, a teor da
Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52142740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 12:37:34
Código de Controle do Documento: f8f98695-13d0-4cdb-9741-cdbe39131c76

3. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso
especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial." (fl. 538)

Em suas razões (fls. 539-544), a embargante pretende a concessão de efeitos
modificativos, aduzindo ter havido omissão no acórdão embargado quanto à majoração dos
honorários de sucumbência em fase recursal.
Requer, assim, o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes.
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 555-561, sustentando a
inadmissibilidade do recurso.
É o relatório.
VOTO
Efetivamente, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o
órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (CPC/2015,
.
art. 1.022)
É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
Todavia, no presente caso, razão assiste à ora embargante, então agravada, porquanto o
acórdão embargado, a despeito de ter conhecido do agravo para não conhecer do recurso especial,
, com arrimo no
§ 11, do
não se manifestou sobre a majoração de honorários advocatícios
art. 85,
CPC/2015.
Assim, o dispositivo do acórdão embargado deve ser integrado para:
Onde se lê (fl. 549, e-STJ):
"Diante do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É como voto."

Leia-se:
Diante do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Com supedâneo no
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro
art. 85,
os honorários advocatícios devidos à parte agravada em 10% sobre o valor já
fixado pelas instâncias ordinárias.
É como voto.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, para suprir a omissão quanto aos
honorários sucumbenciais, com efeitos integrativos.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52142740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 12:37:34
Código de Controle do Documento: f8f98695-13d0-4cdb-9741-cdbe39131c76

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.913.242 / MT
Número Registro: 2025/0137402-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00371282620158110041 371282620158110041
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TOTVS S.A.
ADVOGADA
: CATARINA BEZERRA ALVES - PE029373
AGRAVADO
: LIBRENORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : LEANDRO NAGLIATE BATISTA - SP220192
CLÁUDIO MELO DA SILVA - SP282523
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LIBRENORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: LEANDRO NAGLIATE BATISTA - SP220192
CLÁUDIO MELO DA SILVA - SP282523
EMBARGADO : TOTVS S.A.
ADVOGADA
: CATARINA BEZERRA ALVES - PE029373
Documento eletrônico VDA52420510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:02:00
Código de Controle do Documento: d1275bf1-570d-41b5-b0e8-242a83ad92a4

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, sem efeitos
17/11/2025,
modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52420510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:02:00
Código de Controle do Documento: d1275bf1-570d-41b5-b0e8-242a83ad92a4